Tribunal: STF
Processo: Rcl 89334
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 0017645-85.2025.8.26.0576.
A defesa relata que “A reclamante está submetida a ação penal de grande porte, fundada em acervo probatório volumoso e tecnicamente complexo, com mídias, extrações, relatórios financeiros, apensos e medidas cautelares invasivas. Apesar disso, a aproximadamente poucos dias da audiência de instrução (vinte dias), a defesa ainda não dispõe do conjunto probatório de forma integral, auditável e tecnicamente utilizável, o que compromete a paridade mínima entre acusação e defesa”.
Em continuidade, alega que “O juízo reclamado, embora tenha consignado determinações voltadas à disponibilização de materiais, manteve a marcha processual sob a premissa de que o “acesso” estaria atendido, tratando o problema como questão operacional de endereçamento do pedido. Ocorre que, no plano material, a defesa promoveu diligências efetivas e reiteradas e ainda assim permanece sem condições técnicas de afirmar, de modo seguro, que recebeu o acervo integral e correspondente ao efetivamente produzido”.
Sustenta, em síntese, que “A existência de mídias físicas sem documentação mínima de entrega, inventário, listagem objetiva e mecanismos mínimos de conferência impede a defesa de saber o que existe, o que foi entregue, o que ficou de fora e se houve seletividade, além de inviabilizar o controle defensivo sobre integridade, completude e correlação entre decisões cautelares e produtos probatórios”.
Requer imediato acesso aos autos pretendidos.
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. ACESSO AOS DADOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INTEGRALMENTE INCORPORADO AOS AUTOS E DISPONÍVEL À DEFESA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, conclui-se das informações prestadas, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que eventual dificuldade técnica de consulta a peças processuais não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “na hipótese, não houve recusa de acesso, mas sim determinação expressa para que fosse franqueado à defesa exame integral do acervo probatório. Demais disso, não há nos autos notícia de que esse decisum tenha sido desrespeitado, de modo que não há falar em violação à SV 14”.
Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)
Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília,  11 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente